Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720874-52.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação acerca da petição de ID 30960065. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator